Tribunal: TJSP
Processo: 0011438-08.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime. Recurso ministerial. Cassação da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado, para que seja submetido a exame criminológico, conforme nova redação dada ao art. 112, § 1o, pela Lei 14.843/24. Impossibilidade - alteração legislativa que não se aplica ao caso. Lei de natureza material. Irretroatividade da lei mais grave. Bom

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime. Recurso ministerial. Cassação da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado, para que seja submetido a exame criminológico, conforme nova redação dada ao art. 112, § 1o, pela Lei 14.843/24. Impossibilidade - alteração legislativa que não se aplica ao caso. Lei de natureza material. Irretroatividade da lei mais grave. Bom histórico carcerário, sem faltas disciplinares. Ademais, o tempo de pena a cumprir, bem como a natureza e gravidade dos delitos, são insuficientes para obstar o benefício. Recurso desprovido.